Tribunal: TJMT
Processo: 1006547-27.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006547-27.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (EMBARGANTE), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a ausência de notificação pessoal do devedor em relação à cessão do crédito.

Do mesmo modo, o voto é claro em relação ao fato de que o Embargado teve a oportunidade de se opor à cessão apenas na fase da impugnação ao Cumprimento de Sentença, momento em que requereu a compensação do seu débito com o crédito reconhecido em outra demanda processual, de modo que não há falar em preclusão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1006547-27.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ CARLOS DE JORGE
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não foi analisada “
a questão da preclusão da possibilidade de alegação de compensação por parte do Agravado, uma vez que este não fez qualquer referência a esta intenção, por ocasião da oposição da exceção de pré-executividade
”.

Ressalta que o Embargado teve ciência inequívoca da cessão de crédito e tal fato, por si só, na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para suprir a ausência de notificação formal da cessão.

Sustenta que o acórdão, apesar de reconhecer que as cessões se deram por escritura pública, não adentrou na discussão acerca da publicidade e desnecessidade da notificação.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no ID 98076977.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de agosto de 2021.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021